Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-02.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Direito à saúde. Realização de procedimentos médicos. Tutela de urgência. Em juízo de cognição sumária vislumbram-se a presença da plausibilidade do direito alegado e do fundado de receio de dano irreparável a amparar a tutela de urgência visando compelir o Estado a submeter o recorrente ao procedimento de revascularização cardíaca por cateterismo, nos termos da prescrição médica. Há laudo subscrito por médico informando que o paciente é hipertenso, dislipidêmico e apresenta angina estável refratária com piora de classe funcional recente necessitando realizar o procedimento de cateterismo cardíaco com urgência. A mesma recomendação é feita por outro profissional em laudo datado de 09/11/2019, consignando ainda que há risco à vida do paciente. O pedido foi inserido no sistema de regulação em 21/10/2019, com a classificação “amarelo – urgência”. Tais elementos, aliados ao fato de que o pedido foi feito próximo ao fim do ano passado e em véspera do recesso forense, evidenciaram o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida excepcional postulada.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

E